Tribunal: TJSP
Processo: 1501037-31.2021.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Extinção da execução em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Falecimento da devedora antes da constituição do crédito tributário Alteração do polo passivo. Impertinência. Impossibilidade da substituição da CDA A alteração do devedor equivale, no caso concreto, à alteração do próprio lançamento. Súmula 392 do C. STJ.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Extinção da execução em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Falecimento da devedora antes da constituição do crédito tributário Alteração do polo passivo. Impertinência. Impossibilidade da substituição da CDA A alteração do devedor equivale, no caso concreto, à alteração do próprio lançamento. Súmula 392 do C. STJ. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido.